Tribunal: TJSP
Processo: 1004110-11.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INCOMPETÊNCIA DESTA C. CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE.
Autores que respondem por ação civil pública visando à demolição de edificação e restauração das condições primitivas do solo em imóvel de sua propriedade. Imputam culpa pela edificação irregular em área de preservação permanente à municipalidade pela indevida aprovação de loteamento.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INCOMPETÊNCIA DESTA C. CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE.
Autores que respondem por ação civil pública visando à demolição de edificação e restauração das condições primitivas do solo em imóvel de sua propriedade. Imputam culpa pela edificação irregular em área de preservação permanente à municipalidade pela indevida aprovação de loteamento. Litígio sem vinculação com matéria afeta à competência do Grupo de Câmaras de Direito Ambiental. Competência recursal fixada em razão da matéria. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004110-11.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que são apelantes
AFONSO JUSTINO DA SILVA e MARIA JOSÉ DA SILVA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004110-11.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - VOTO No 2/4
Voto n. 37100
Autos de processo n. 1004110-11.2018.8.26.0126
Apelantes: Afonso Justino da Silva e outra
Apelado: Município de Caraguatatuba
Juiz prolator: Ayrton Vidolin Marques Júnior
Comarca de Caraguatatuba
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO.
INCOMPETÊNCIA
DESTA
C.
CÂMARA
RESERVADA AO MEIO AMBIENTE.
Autores que respondem por ação civil pública visando à
demolição de edificação e restauração das condições primitivas do
solo em imóvel de sua propriedade. Imputam culpa pela
edificação irregular em área de preservação permanente à
municipalidade pela indevida aprovação de loteamento. Litígio
sem vinculação com matéria afeta à competência do Grupo de
Câmaras de Direito Ambiental. Competência recursal fixada em
razão da matéria. Recurso não conhecido, com determinação.
Vistos,
Trata-se de apelo interposto por
AFONSO JUSTINO DA SILVA E OUTRA (fls. 1075/1078) contra a r.
sentença de fls. 1069/1072 pela qual o D. Magistrado a quo, em
ação indenizatória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE
CARAGUATATUBA, julgou improcedentes os pedidos, condenando
a parte autora ao arcar com o ônus da sucumbência e fixando a
verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observados os benefícios da gratuidade judiciária.
Sustentam,
em
síntese,
que
(i)
demonstraram que o loteamento estava regularizado perante a
prefeitura, que pagaram todos os tributos incidentes sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004110-11.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - VOTO No 3/4
propriedade e que, deferida a licença para construção, registraram
o imóvel e receberam do prefeito o domínio do bem; (ii) não
obstante, acabaram sendo processados criminalmente, obrigados
a demolir o imóvel e a pagar multa administrativa por erro
grosseiro da prefeitura, que acabou os induzindo a erro quanto à
regularidade da construção em área de preservação permanente;
e que (iii) nesse contexto, desejam a devolução dos gastos que
tiveram por culpa única e exclusiva da prefeitura que
indevidamente aprovou loteamento e expediu alvará para
construção, sem antes consultar a CETESB e de modo a causar
grandes prejuízos aos apelantes.
Foram apresentadas contrarrazões a
fls. 1082/1088.
É o breve relatório. Passa-se ao
voto.
O
recurso
não
comporta
conhecimento por esta Colenda 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente.
Isto por que, consoante previsão do
art. 3o, inciso I.13, da Resolução n. 623/2013 (com redação dada
pela Resolução n. 785/2017), compete à Egrégia Seção de Direito
Público desta Corte o conhecimento de “Ações cuja matéria seja
de Direito Público e não esteja na competência recursal de outras
Seções do Tribunal de Justiça, das Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente e das 14a a 18a Câmaras de Direito Público.”
Com
efeito,
constata-se
que
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004110-11.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - VOTO No 4/4
discussão travada nos autos diz respeito à responsabilidade
civil do Estado, matéria de Direito Público não compreendida na
competência recursal das Câmaras especializadas.
A questão discutida nos autos, pois,
não é relacionada à competência recursal das Câmaras de Direito
Ambiental, na medida em que o caso não trata diretamente de
“Ações cautelares e principais que envolvam a aplicação da
legislação ambiental e interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos diretamente ligados ao meio ambiente natural (...)”,
tampouco de “Ações cautelares e principais que envolvam a
aplicação da legislação ambiental e interesses difusos, coletivos e
individuais homogêneos diretamente ligados ao meio ambiente
natural” (art. 4o, incisos I e II, da Resolução n.o 623/2013).
Carece, portanto, a presente turma julgadora de
competência para análise da pretensão aduzida nestes autos.
Posto isso, pelo meu voto, sub censura, não
conheço do presente recurso e determino a redistribuição do
feito, com as minhas respeitosíssimas homenagens, a uma das 13
Câmaras da Seção de Direito Público (inciso I, do art. 3o da
Resolução n. 623/2013).
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR